Tribunal: TJMT
Processo: 1034975-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034975-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), FELIPE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 030.839.381-36 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES - CPF: 127.868.524-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LISMARIA SILVA - CPF: 132.939.984-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FERNANDO PEREIRA - CPF: 034.923.351-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003. A impetração sustenta a nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado e requer a revogação da preventiva por ausência de fundamentação concreta e presença de predicados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial configura nulidade, ante alegado vício no consentimento e ausência de flagrante; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando fundadas razões, posteriormente justificáveis, indicam situação de flagrante delito em crime permanente, conforme entendimento consolidado no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

4. No caso, a diligência decorreu de operação policial amparada em investigações prévias e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos de fracionamento, autorizando o ingresso pela situação de flagrância.

5. A alegação de vício no consentimento exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpu
s, sendo incabível a análise aprofundada de versões contraditórias nesse rito.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de arma de fogo e balança de precisão, evidenciando risco real de reiteração delitiva.

7. Os predicados pessoais do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando a gravidade objetiva dos fatos demonstra periculosidade concreta.

8.
A aplicação de medidas cautelares diversas foi devidamente afastada pelo juízo de origem, por se mostrarem insuficientes à luz da gravidade do delito e da organização da atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões de ocorrência de crime permanente em situação de flagrância, conforme o Tema 280 do ST
F
”
.

“
A análise sobre eventual vício no consentimento para entrada em domicílio exige dilação probatória e não comporta exame aprofundado em habeas corpus
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034975-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE SANTANA DOS SANTOS
IMPETRANTE: GUILHERME ISAAC SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Felipe Santana dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos do APF n.o 1003240-70.2025.8.11.0050, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003.

A impetração sustenta, em síntese, nulidade do ingresso domiciliar (
sem mandado e com “consentimento” viciado
), ausência de fundamentação concreta para a cautelar, além de predicados pessoais do paciente.

Requer a revogação da preventiva e o desentranhamento das provas derivadas da alegada violação de domicílio.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, ante os limites da cognição sumária e a necessidade de instrução, especialmente quanto à higidez da diligência e à idoneidade da fundamentação da preventiva
(id. 320439888)
.

Prestadas as informações pela autoridade tida por coatora, constou a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva, com referência a elementos objetivos do APF, bem como à moldura constitucional e jurisprudencial do ingresso domiciliar
(id. 320660358)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem,
destacando o Tema 280 (RE 603.616/RO) e a presença de
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
, inclusive diante da variedade e do acondicionamento de drogas, da apreensão de arma/munições e de apetrechos típicos do tráfico
(id.
321779889
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Consoante se infere dos autos do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente Felipe Santana dos Santos foi preso em 27 de setembro de 2025, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, durante operação policial deflagrada pela Força Tática, em atividade delegada, a partir de informações obtidas pela Agência Regional de Inteligência sobre o tráfico interestadual de drogas supostamente articulado por indivíduo identificado como Fabiano Fernando Pereira, conhecido como
“Bradesco” ou “G3
”, apontado como liderança local de facção criminosa.

Segundo o relato policial, o investigado Fabiano seria responsável pelo transporte e redistribuição de entorpecentes entre os municípios de Campo Novo do Parecis e Sapezal, utilizando um veículo Fox preto, por meio de um sistema de venda “
delivery
”, realizado via aplicativo WhatsApp, com auxílio de sua companheira Lismara Silva.

Diante das informações, os agentes intensificaram o policiamento e, ao avistarem o veículo com as características repassadas, procederam à abordagem, identificando Fabiano e Lismara.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a busca veicular, localizaram oito porções de substância análoga à cocaína escondidas no quebra-sol e R$ 448,00 em espécie, confirmando a veracidade das
denúncias
.

Na sequência, os policiais deslocaram-se até a residência de Fabiano, um conjunto de kitnets, tendo o próprio conduzido autorizado a entrada, afirmando que nada ilícito seria encontrado.

No interior do imóvel, contudo, os militares localizaram vinte e duas porções de cocaína ocultas na cama do cachorro, além de diversos cigarros eletrônicos, supostamente revendidos pelo suspeito.

Com base nas informações colhidas e nas denúncias prévias, a equipe policial procedeu também à verificação de duas outras kitnets indicadas como pontos de armazenamento de drogas, onde residiam Felipe Santana dos Santos (paciente) e Tiago Gabriel dos Santos Mendes.

Na kitnet ocupada por Felipe, foram apreendidos um revólver calibre .38 com quatro munições, vinte e uma porções de cocaína, uma porção grande de pasta base, um tijolo médio e doze porções de maconha, além de balança de precisão e embalagens plásticas destinadas ao fracionamento da droga.

Na residência vizinha, onde morava Tiago, foram encontradas cinquenta porções de cocaína e uma barra grande de maconha.

Diante das apreensões, todos foram autuados em flagrante, sendo apreendidos ainda quatro aparelhos celulares e o veículo
Fox preto
, que teria sido utilizado para o transporte das substâncias entorpecentes.

Durante o interrogatório policial, Fabiano e Tiago optaram por exercer o direito ao silêncio. Lismara negou qualquer participação, alegando desconhecimento do conteúdo ilícito e afirmando que acreditava na versão de que o namorado havia se afastado da atividade criminosa e da facção.

O paciente Felipe Santana, por sua vez, negou o crime de tráfico de drogas, limitando-se a confessar a propriedade do revólver, o qual, segundo afirmou, teria adquirido para defesa pessoal em razão de ameaças sofridas quando trabalhava em zona rural.

Relatou que, duas semanas antes, Fabiano lhe pedira para guardar uma caixa de sapatos, dizendo conter cigarros eletrônicos, e que, confiando nessa explicação, permitiu que o mesmo a depositasse sobre o guarda-roupas de seu quarto, desconhecendo que o conteúdo seria droga.

Afirmou não ser usuário, não ter envolvimento com facções e tampouco saber das atividades ilícitas de Fabiano.

Homologado o flagrante, o juízo de origem converteu a prisão em preventiva, destacando que os elementos colhidos indicavam a existência de
associação

criminosa voltada ao tráfico, com divisão de tarefas entre os conduzidos, variedade de drogas, apreensão de arma de fogo e instrumentos característicos da atividade ilícita, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nas informações encaminhadas a esta Corte, a autoridade coatora reafirmou que o ingresso domiciliar ocorreu em situação de flagrante delito, ante fundadas razões previamente identificadas, e que a prisão preventiva está amparada em dados concretos, não havendo qualquer ilegalidade a sanar.

É o quadro fático necessário à análise jurídica.

A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar, alegando ausência de mandado judicial e vício no consentimento, e pleiteia, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Todavia, as alegações não merecem acolhida.

No que tange ao ingresso domiciliar, o conjunto probatório demonstra que a diligência se deu em contexto de flagrante delito em crime de natureza permanente, o que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280).

No referido precedente, fixou-se que o ingresso é legítimo, mesmo no período noturno, quando fundadas razões, justificáveis a
posterior
i, indiquem a ocorrência de crime em curso no interior da residência.

Essa compreensão vem sendo aplicada reiteradamente por esta Corte, reconhecendo que o crime de tráfico, na modalidade
“guardar” ou “ter em depósito
”, caracteriza situação de flagrância que se protrai no tempo, legitimando a intervenção policial quando baseada em elementos objetivos.

No caso, o juízo de origem registrou expressamente a existência de tais fundamentos, apontando o flagrante e a apreensão de drogas e apetrechos típicos da traficância, o que afasta a alegação de arbitrariedade.

A suposta ausência de consentimento válido ou eventual coação são matérias que exigem dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

Esse entendimento é reforçado por precedentes recentes desta Corte:

“
A controvérsia quanto à validade do consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus, não sendo possível, nesta via, proceder à valoração aprofundada das versões antagônicas apresentadas pelos policiais e pela paciente
.”

(N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

No mesmo sentido:

“O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou, subsidiariamente, quando há situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas. A declaração de nulidade de provas sem exame do mérito enseja supressão de instância, devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para proferir sentença, seja absolutória por outros fu
ndamentos ou condenatória.”

(N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

E ainda:

“
Não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal
.
”
(
N.U 1028306-08.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

Assim, a legalidade do ingresso encontra-se suficientemente amparada na moldura constitucional e jurisprudencial vigente, inexistindo nulidade flagrante a justificar
o relaxamento
da prisão.

Superada essa questão, passa-se à análise da prisão preventiva.

A decisão que manteve a custódia preventiva fundamentou-se de modo concreto, amparando-se nos elementos colhidos no flagrante e na gravidade efetiva da conduta.

A diversidade de substâncias entorpecentes, a apreensão de arma de fogo, munições, balança e materiais de fracionamento denotam estrutura voltada ao tráfico e risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
“
a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à apreensão de instrumentos associados à traficância, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
, nos termos do julgado N.U 1029875-
44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 02/10/2025, DJE 02/10/2025.

Os predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si, o
periculum
libertati
s
, quando o contexto fático revela risco real de reiteração e perturbação da ordem pública.

Tais circunstâncias subjetivas não neutralizam a gravidade objetiva dos fatos.

Cumpre observar que o juízo de primeiro grau afastou expressamente a aplicação de medidas cautelares diversas, por considerá-las inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade do fato.

Essa
fundamentação é compatível com os
arts
. 312 e 319 do CPP e encontra respaldo no Enunciado Orientativo n.o 25 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que admite a decretação e manutenção da custódia preventiva quando evidenciada a expressiva quantidade ou variedade de droga apreendida.

Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação, ilegalidade manifesta ou qualquer abuso apto a justificar a concessão da ordem.

A prisão preventiva mostra-se necessária, proporcional e adequada à gravidade do caso, devendo ser mantida até ulterior deliberação do juízo processante, sem prejuízo da reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Felipe Santana
d
os Santos
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025